Tribunal: TJMT
Processo: 1016953-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016953-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), APARECIDA ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 656.462.668-15 (EMBARGANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE PARCIAL CONCESSÃO DA MEDIDA PARA IMPEDIR QUE AMBAS AS PARTES NÃO LEVANTEM OBRAS NA ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO ATÉ POSTERIOR ELABORAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAR A METRAGEM DAS ÁREAS DE CADA PARTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

2. No caso em que há risco de irreversibilidade se o requerido não for impedido de prosseguir com a construção iniciada no local litigioso, e que tudo indica que a conclusão sobre o verdadeiro possuidor da área se dará por meio de prova pericial, justifica-se a concessão parcial da medida pretendida para impedir que qualquer das partes construa na área, ao menos até que seja produzida prova pericial para apurar a metragem das áreas de cada um dos vizinhos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APARECIDA ORNELLAS DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1000556-14.2024.8.11.0017), ajuizada pela agravante contra VALDECIR DECONTO E RAFAEL GOMES DE CAMPOS, indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, porque, segundo o magistrado, “
a princípio, a posse anterior do autor não restou evidenciada, havendo evidências, contudo, da ‘posse velha’ do requerido”

(cf. Id. no 157125830 dos autos de origem).

A agravante afirma que, em 23.02.2008, adquiriu da empresa Terra Agência de Viagens Ltda. a área com fachada de 250 m lineares, situada na rua Treze de Maio, s/n, no bairro Vila Cidade Alta, em São Félix do Araguaia-MT, na qual a agravante exercia posse desde 1985.

Prossegue dizendo que, em 2021, vendeu 145m dos 250m para a Pousada Messias, permanecendo com 105 metros, dos quais, 30m correspondem a área da residência temporária da autora, 20m não possuíam construção, mas possuíam pedras depositadas pela autora, posteriormente substituídas por tijolos, e 50m ao lado do lago, que não constam da escritura, mas pertencem à autora, foram deixados como servidão para pescadores locais.

Até que, em 14.03.2024, o trecho de 20 metros escriturados, e o de 50 metros sem escritura foram invadidos pelos réus, que removeram os tijolos deixados pela autora, e “
edificaram uma cerca de arame e tela fechando toda a frente da área”,
e fixaram uma placa com o nome do agravado.

Reinsiste em que provou a sua posse sobre área esbulhada por meio da “
escritura e matrícula (No 14.589, Ficha – 1; 2o serviço notarial) ajustada à conservação da área pela autora com a montoeira de pedras em cima da parte escriturada em reserva (20 metros) há mais duas décadas”
, e pela “
preservação da passagem para pescadores no restante
”, e também pelo fato de que, “
recentemente, deliberou pela ocupação do restante escriturado colocando ali, ao lado das pedras, 5.000 tijolos, contratou pedreiro para levantar o muro no local onde ocorreu a invasão praticada pelos réus”;
bem como, restou provado o esbulho por meio de fotos e vídeos do réu levantando uma cerca na área.

Aduz que o laudo de constatação utilizado como fundamento não passa de uma “
prova diabólica, produzida de modo unilateral
”, por oficial de justiça parcial, que é “
colega”
de um dos responsáveis pelo esbulho, e se limitou a ouvir a versão da parte contrária sobre o ocorrido.

Ademais, a decisão agravada padece de contradição ao afirmar que a posse do requerido é anterior à do autor, ignorando que constou do laudo de constatação que, quando o agravado adquiriu a área vizinha, a autora já possuía o lote ao lado.

Pontua que a individualização da sua área poderá ser esclarecida com medição a ser feita a partir da pousada messias.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo, desde já, a liminar possessória (cf. Id. n. 221458189).

A decisão vinculada ao Id. no 223268153 deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que ambas as partes interrompam qualquer obra na área discutida no presente processo.

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n. 225226154).

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso, enfrentando os fundamentos recursais, e requerendo o desprovimento do agravo (cf. Id. no 226928188).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.196 do CC considera
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

E o art. 1.210, do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190).

Ainda que em caráter precário, mas estando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, e independentemente de oitiva da parte contrária, o juiz pode conceder imediatamente a medida de liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova trazida aos autos com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

No presente caso, após a autora ter ajuizado a ação de reintegração de posse, valendo-se das mesmas teses replicadas no presente recurso, o agravado apresentou a contestação vinculada ao Id. n. 149061159 dos autos de origem, afirmando que comprou o imóvel “
por meio de Escritura de Compra e Venda devidamente averbado na matricula do imóvel de 26/08/2016”
, e, então, “
providenciou a instalação de cerca no imóvel a passou a administra-lo para futura venda, inclusive pagando os tributos que incidem sobre a propriedade”
, até que, em 21 de julho de 2023,
“vendeu parte do imóvel subjudice ao sr. Emival Pereira Milhomem”,
e foi informado de que alguns tijolos foram colocados na sua área pela agravante, quando então, o agravado providenciou a remoção dos tijolos, e levantaram “
uma nova cerca ao lado da cerca antiga com placa identificando quem é o real proprietário do bem”.

Em seguida, o magistrado determinou a “
prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte requerente
” (cf. Id. n. 149055040 dos autos de origem).

Por fim, o laudo de constatação elaborado no dia 10.05.2024 pelo Oficial de Justiça Ivo Antonio Venarusso foi acostado aos autos com a seguinte conclusão:

“Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, eu, oficial de justiça infra assinado, em cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MM.Juiz da Segunda Vara, da ação em que APARECIDA ORNELLAS DE ALMEIDA move contra VALDECIR DECONTO compareci ao local determinado e lá estando CONSTATEI:

O lote está localizado as margens do rio Araguaia, ao lado de um muro onde está edificada uma casa de propriedade de Manoel Ornellas de Almeida e existem apenas árvores e pedras no local.

A frente do lote , ao lado de uma cerca mais antiga, foi colocado um cerca de tela com uma placa com os dizeres “Proibida entrada” Propriedade Particular” Proprietário Valdecir Deconto”.

Conversei com o Sr. Paulo Osberto Dias de Melo e o mesmo informou que é conhecedor antigo daqueles lotes e quem vendeu aquele lote para o Sr. Valdecir foi seu irmão Sebastião dos Reis e que o Sr. Manoel já tinha o lote ao lado.

Informou também e este oficial constatou que, no ano de 2002, colocou um monte de pedras naquele lote, próximo do muro, que era para fazer contenção das águas do rio e que com o passar dos anos, as pedras ficaram no local e a contenção não foi feita. Informou ainda que toda a margem daquele “braço” do Rio Araguaia é escriturada e tem a metragem certa.

Qualquer litígio no local, pode ser resolvido, partindo por exemplo, da Pousada do finado André Pompeu, que é escriturada com a devida metragem, vindo em direção ao Porto da Suiá, com os pontos e metragem de cada escritura, pode-se chegar a um consenso sobre a localização exata de cada lote.

Este trabalho pode ser executado pelo Departamento de Terras da Prefeitura municipal desta cidade.

Foi o que este oficial pode constatar”
(cf. Id. n. 155379642 dos autos de origem)

Em seguida, o pedido da autora/agravante foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

No caso dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a tutela possessória, sendo frágil o conjunto probatório quanto a posse supostamente exercida pelo requerente, em vista das provas carreadas e auto de constatação, não sendo possível estabelecer com precisão os marcos temporais.

Analisando o auto de constatação inserto ao ID 155379642, se vê que há informação de que a área objeto da reintegratória possui uma placa "Proibida entrada - Propriedade particular Valdecir Deconto", sendo que, ao conversar com Paulo Osberto Dias de Melo, informou que é conhecedor antigo dos lotes e quem vendeu aquele lote a Valdecir foi seu irmão Sebastião dos Reis.

Como se observa, nada foi dito quanto a posse alegada pela parte requerente, não havendo, neste momento processual, elementos suficientes a evidenciar os fatos narrados pela autora e que possam corroborar sua tese.

Sustenta, basicamente, a propriedade sobre o bem, questão que, como se sabe, não é inerente à demandas possessórias como a presente.

Assim, atinente ao pedido liminar de reintegração de posse, após analisar a documentação anexada aos autos, não verifico desde logo os pressupostos para o deferimento da liminar.

Vale dizer, que nesta fase de cognição sumária, a princípio, a posse anterior do autor não restou evidenciada, havendo evidências, contudo, da “posse velha” do requerido.

Por assim sendo, a apreciação do pedido liminar não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento deste, medida que se impõem.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de reintegração de posse
, forte nos artigos 560 e 563, ambos do Código de Processo Civil.

(...)”
(cf. Id. n. 157125830 dos autos de origem)

No caso, a autora afirma ter sofrido esbulho caracterizado pela remoção dos tijolos por ela deixado na área vizinha à sua construção, enquanto a parte agravada afirma que a autora foi quem praticou esbulho quando, indevidamente, colocou tijolos em sua área.

Por ora, não há como garantir que a autora exercia posse sobre a área simplesmente por ter depositado pedras no local, posteriormente substituídas por tijolos, mas também não há como extrair dos autos que os agravados praticavam atos de posse na área, e sofreram esbulho após a autora depositar na terra os tijolos.

Porém, é um pouco mais convincente a versão da autora de que a posse ali era exercida por ela, que incontroversamente é a proprietária de uma área de 200,00 m (cf. Id. n.

148849840 dos autos de origem), dos quais, 145,00m foram vendidos em 05 de abril de 2021 (cf. Id. n. 148851155 dos autos de origem), até porque, conforme constou do laudo vinculado Id. n.
55379642 dos autos de origem
, a autora já possuía a sua área quando o agravado adquiriu a área vizinha.

Em todo caso, é importante que as partes providenciem a elaboração de prova pericial para apurar a metragem das áreas, pois, ao que parece, nenhuma das partes praticou no trecho discutido algum ato de posse mais evidente que permita uma conclusão mais certeira para o caso; só o que pode ser afirmado é que ambas as partes se consideram possuidoras da área por entenderem que o trecho faz parte das suas matrículas, e que constou do laudo de constatação que a agravante já era a possuidora, ao menos da área vizinha, quando o agravado chegou na vizinhança.

Assim sendo, como há risco de irreversibilidade se o requerido não for impedido de continuar com as obras iniciadas no local, não deve ser permitido que, neste primeiro momento, a parte agravada realize obras no trecho discutido no processo.

Por outro lado, como também ainda não há certeza irrefutável de que a agravante exercia posse sobre o trecho discutido no presente processo, é razoável que, neste primeiro momento, ela também não levante construção na área; ademais, não vejo porque a autora precisaria, com urgência, construir em imóvel litigioso, já que nunca houve movimentação nesse sentido até a chegada do agravado no local.

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração, e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento vinculado ao Id. n. 225226154, e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que ambas as partes interrompam qualquer obra na área discutida no presente processo.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024